Tribunal: CARF
Processo: 19515.000956/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000956/2008-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.787 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MEGABUS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000956/2008-03
Fl. 1862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.787 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000956/2008-03

Relatório
MEGABUS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA recorre a este
Conselho, com fulcro no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, objetivando a reforma do
acórdão no 12-42.201 proferido pela 6a Turma da Delegacia de Julgamento no Rio de Janeiro
(RJ1) que julgou improcedente a impugnação apresentada.
Por bem esclarecer os fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de auto de infração lavrado em desfavor da pessoa
jurídica Megabus Comércio e Representações Ltda, para dela exigir
imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF), no valor de R$ 360.230,75,
com o acréscimo da multa de ofício de 75% e dos juros de mora (fls.
192/196).
A exigência decorreu da acusação de que, nos anos-calendário de
2004 e 2005, a interessada teria efetuado pagamentos a beneficiários não
identificados, o que atrairia a incidência do art. 694 do Regulamento do
Imposto sobre a Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 –
RIR/99. Transcrevo abaixo os principais trechos do Termo de
Verificação Fiscal de fls. 187/191, no qual se esclareceram os motivos de
fato e de direito que levaram à constituição do crédito tributário em
debate:
Em 27/02/2007 demos início à Fiscalização, onde foram solicitados os
documentos e livros fiscais referentes aos anos-calendário de 2004 e 2005.
De posse da documentação entregue pelo contribuinte, e da auditoria levada a
efeito, constatamos ter havido pagamentos à empresa Incentive House S.A.
CNPJ n° 00.416.126/000141, sediada na Rua Bela Cintra, n° 1.149, 5o e 6o
andares, em São Paulo SP.Referidos pagamentos são decorrentes de um
contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, datado de 02 de
fevereiro, de 2004.
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de planejamento,
desenvolvimento e gerenciamento de programas de marketing de
relacionamento, motivação, incentivo e fidelidade, promovidos pelo cliente a
seus colaboradores, canais de distribuição, clientes e/ou terceiros, mediante a
utilização de sistemas de premiação. Esses Em 27/02/2007 demos início à
Fiscalização, onde foram solicitados os documentos e livros fiscais referentes
aos anos-calendário de 2004 e 2005
De posse da documentação entregue pelo contribuinte, e da auditoria levada a
efeito, constatamos ter havido pagamentos à empresa Incentive House S.A.
CNPJ n° 00.416.126/000141, sediada na Rua Bela Cintra, n° 1.149, 5o e 6o
andares, em São Paulo - SP.
Referidos pagamentos são decorrentes de um contrato de prestação de serviços
celebrado entre as partes, datado de 02 de fevereiro, de 2004.
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de planejamento,
desenvolvimento e gerenciamento de programas de marketing de
Fl. 1863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.787 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000956/2008-03

relacionamento, motivação, incentivo e fidelidade, promovidos pelo cliente a
seus colaboradores, canais de distribuição, clientes e/ou terceiros, mediante a
utilização de sistemas de premiação. Esses programas visam a aumentar a
produtividade, estreitar relacionamentos, e/ou divulgar marcas do cliente junto
a seus públicos alvo.
Obriga-se a empresa contratada a Incentive House colocar à disposição do
cliente os seguintes serviços:
A - Colocar à disposição do CLIENTE, por meio próprio ou de terceiros, os
cartões FLEXCARD PREMIUM CARD e PRESENTE PERFEITO;
B - Disponibilizar os recursos alocados pelo CLIENTE, para pagamento de
prêmios por ele concedidos quando da disponibilização dos cartões
FLEXCARD;
C - Oferecer por meio de instituições financeiras credenciadas pela Incentive
House, terminais eletrônicos que possibilitem a utilização dos cartões
FLEXCARD.
Obriga- se a empresa contratante a MEGABUS a:
A - Requisitar à Incentive House, os bônus e/ou cartões eletrônicos;
B - Pagar à Incentive House os valores a serem disponibilizados nos cartões;
C - Pagar à Incentive House pelos serviços prestados uma comissão incidente
sobre os valores creditados nos cartões. (...)
Abaixo a relação das notas fiscais pagas à Incentive House:

Fl. 1864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.787 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000956/2008-03

O reajustamento da base de cálculo foi efetuado pelo total da nota fiscal
deduzido da prestação de serviços, sendo tributado [sic] somente os valores
referentes aos cartões corporativos. (...)
Referidos pagamentos à Incentive House, foram registrados como despesas na
conta contábil n° 4.1.4.02.0700 Serviços Prestados p/Terceiros PJ.
Em troca destes pagamentos, a MEGABUS recebeu em contrapartida cartões
corporativos que foram distribuídos a terceiros, sem o respectivo comprovante
de entrega dos mesmos, caracterizando desta forma como pagamentos a
beneficiários não identificados.
Pela distribuição dos referidos cartões o contribuinte não apresentou
comprovante de entrega dos mesmos.
Cientificada do auto de infração em 13/03/2008 (fls. 191 e 194), a
interessada impugnou-o em 14/04/2008 (fls. 211/218). Alegou, em
síntese:
- que, “numa sociedade cada vez mais competitiva, é freqüente as
empresas procurarem cativar os melhores profissionais, mediante a oferta
de pacotes salariais mais atrativos”;
- que, nesse sentido, adota o sistema de prêmios de produtividade,
destinados a valorizar e incentivar a eficiência de seus trabalhadores;
- que tais prêmios têm caráter aleatório e são consubstanciados em
“cartões de incentivos, em que o valor definido para o participante
vencedor é creditado em um cartão magnético, sem identificação de seu
titular”;
- que, embora “o cartão de incentivo em si não possibilite a imediata
identificação do usuário do prêmio da campanha de marketing de
incentivo, é certo que, no âmbito dessa campanha, os vencedores
premiados são plenamente conhecidos”;
- que tais cartões de incentivos “são utilizados sem natureza
remuneratória, de modo não habitual e em quantia variável”;
Fl. 1865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.787 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000956/2008-03

- que não há previsão legal de retenção na fonte do imposto de
renda sobre o pagamento de prêmios de incentivo aos trabalhadores, na
sistemática adotada pela interessada.
Analisando a impugnação apresentada, a turma julgadora de primeira instância
julgou-a improcedente.
O contribuinte foi intimado da decisão em 18/01/2012 (fl.252), e apresentou
recurso voluntário de fls. 253-270 em 17/02/2012 (fl.253). Nesse recurso, o contribuinte altera
absolutamente sua linha de defesa, aduzindo, em síntese que:
- a empresa, desde sua criação, atua com venda de veículos para transporte
público;
- no período a que se refere a fiscalização, houve a necessidade dos antigos
"perueiros" da cidade de São Paulo se adaptar à legislação municipal e promoverem a
substituição de seus veículos por determinados veículos cujas características estavam
determinadas na citada legislação;
- a Recorrente se associou à marca NEOBUS para representá-la e intermediar a
venda de seus microônibus para o transporte público paulistano, tendo em vista a aceitação da
marca e da adequação dos veículos à legislação municipal;
- MEGABUS e consumidor final entravam em acordo sobre a compra do veículo,
sendo que MEGABUS oferecia determinado percentual de desconto sobre o preço de tabela
fixado pela NEOBUS, sendo que esse desconto era repassado ao consumidor final por meio dos
cartões contratados com a Incentive House;
- o pagamento das compras era feito pelo consumidor final diretamente à
NEOBUS, ou seja, os recursos não transitavam no caixa da MEGABUS;
- após a concretização do negócio, NEOBUS fazia o pagamento à MEGABUS.
Nesse valor, parte referia-se ao desconto que deveria ser repassado ao consumidor final;
- para pagamento desse desconto ao consumidor final, foi contratada a Incentive
House, utilizando-se, para tanto, o “cartão de premiação”;
- esses descontos variavam entre R$ 1.075,00 a R$ 1.625,00;
- como o desconto no preço foi dado ao consumidor final, comprador do veículo
de transporte, a identificação do beneficiário é de fácil constatação, basta apenas compulsar as
notas fiscais faturadas pela NEOBUS, que contém o nome e CPF da pessoa física beneficiada;
- no Anexo II do Parecer Técnico anexado ao recurso teriam sido identificados
todos os beneficiáios (consumidores finais) dos valores pagos à Incentive House, assim como as
notas fiscais correlatas que comprariam o nome e CPF do comprador beneficiado;
- para auxiliar na comprovação do alegado, é importante destacar que a NEOBUS
conhecendo a operação da Recorrente, no pagamento das comissões à MEGABUS segregava em
relatório gerencial apartado as comissões da MEGABUS entre i) a comissão pela intermediação
Fl. 1866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.787 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000956/2008-03

da venda dos veículos; e ii) a comissão destinada ao desconto a ser repassado para pessoa física
adquirente do veículo nos termos da negociação particular realizada pela MEGABUS, conforme
consta no item 4.4 do Parecer Técnico;
- no Anexo VII do Parecer, estão anexadas planilhas/relatórios gerenciais da
NEOBUS destacando as referidas comissões;
- a partir dessas informações, estariam identificados todos os beneficiários dos
cartões de premiação;
- desse modo, não poderia se falar em aplicação do art. 674 do RIR/99, uma vez
que a tese de não identificação do beneficiário não mais se sustentaria, uma vez que teria restado
comprado tratar-se de descontos com a identificação de cada um dos adquirentes de veículos que
receberam os cartões de premiação com os respectivos créditos referentes a esses descontos.
É o relatório.
Fl. 1867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.787 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000956/2008-03

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e assinado por procurador devidamente
habilitado. Tendo sido atendidos os pressupostos processuais para sua admissibilidade, dele tomo
conhecimento.

2
MÉRITO
Compulsando os autos, entendo que o processo ainda não reúne as condições
necessárias para análise de seu mérito.
Os autos dizem respeito à exigência de imposto de renda retido na fonte (IRRF)
sobre pagamentos a beneficiários não identificados.
Na impugnação apresentada, embora toda a matéria objeto de lançamento tenha se
tornado litigiosa, os argumentos de defesa foram genéricos e insinuando que os pagamentos
referiam-se a prêmios pagos a funcionários.
Mantida a exigência pela decisão de primeira instância, sobreveio recurso
voluntário com argumentos sólidos, incluindo-se a juntada de farta documentação.
A respeito da possibilidade de juntada de documentos em sede de recurso
voluntário, este colegiado vem flexibilizando o disposto no § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72 no que diz respeito à preclusão do direito de apresentação de prova documental após o
manejo da impugnação, como, por exemplo, no Acórdão no 1301-002.935, de lavara do i.
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, a quem peço vênia para reproduzir parte de seu
entendimento do qual comungo em sua integralidade:
Preliminarmente, deve ser submetida à deliberação deste Colegiado a
possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam admitidos como provas
no processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da apresentação do
recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no
§4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação
da prova documental na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual.
No caso, penso ser possível a análise dos documentos juntados pela
recorrente, em seu recurso, aplicando-se a exceção do inciso “c” do mesmo dispositivo
legal, que permite a juntada de provas em momento posterior quando se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 1868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.787 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000956/2008-03

Afinal, o contribuinte trouxe na defesa inicial os documentos que julgava
aptos a comprovar seu direito, e, ao analisar os argumentos do julgador a quo, que não
lhe foram favoráveis, trouxe provas complementares.
Assim, no caso concreto, a apresentação das novas provas é resultado da
marcha natural do processo, sendo razoável sua admissão.
Por outro lado, ainda que não se aceite a aplicação da regra estatuída
no inciso "c", do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972 ao caso presente, entendo
que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte, impedindo-o de apresentar
provas em sua defesa. Aceitando-as, privilegia-se tanto o princípio da verdade material,
como o princípio da formalidade moderada, entre outros, além do artigo 38, da Lei no
9.784/1999, pois os documentos apresentados podem revestir-se de elementos suficientes
para a confirmação, pelo menos em parte, do crédito pleiteado.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no
9101-002.781, que ocorreu na sessão de 06 de abril de 2017, onde foi reconhecida a
possibilidade de juntada de documentos posterior à apresentação de impugnação
administrativa, em observância a estes princípios e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-
calendário: 2004 RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART.
16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação
de impugnação administrativa, em observância ao princípio da
formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/199 (G.N)
Por entender pertinente, colaciono trechos extraídos do voto vencedor
deste mesmo acórdão, exarado pela I. Conselheira Cristiane Silva Costa, cujos
argumentos evidenciam o atual posicionamento da CSRF sobre a matéria:
Com a devida vênia ao Ilustre Relator, divirjo da interpretação conferida ao
artigo 16, do Decreto no 70.235/1972. Como mencionado pelo Ilustre Relator,
prescreve o artigo 16, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
A interpretação isolada do artigo 16 e seu §4o poderia implicar na
interpretação bastante rigorosa da impossibilidade de juntada de documentos
depois da apresentação de impugnação administrativa, ressalvadas as
hipóteses dos incisos do §4o, acima colacionado (impossibilidade de
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos).
No entanto, não me parece seja o caso de adotar interpretação tão rigorosa.
A Lei no 9.784/1999 trata dos processos administrativos no âmbito da
Administração Pública Federal, explicitando a necessidade de observância
aos
princípios
da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade
proporcionalidade, ampla defesa e contraditório:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,proporcionalidade,
Fl. 1869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-000.787 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000956/2008-03

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse
público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de:
A mesma Lei acrescenta que os processos administrativos devem atender aos
critérios dos quais se destacam:
Art. 2o: (...) Parágrafo único. Nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de:
I atuação conforme a lei e o Direito; (...)
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações,
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao
atendimento do interesse público; VII - indicação dos pressupostos de fato e
de direito que determinarem a decisão; VIII - observância das formalidades
essenciais à garantia dos direitos dos administrados; IX - adoção de formas
simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e
respeito aos direitos dos administrados; X - garantia dos direitos à
comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à
interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
situações de litígio.
Os processos administrativos, portanto, devem atender a formalidade
moderada, com a adequação entre meios e fins, assegurando-se aos
contribuintes a produção de provas e, principalmente, resguardando-se o
cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos lançamentos
tributários que efetivamente atendam à exigência legal.
Especificamente sobre a possibilidade de juntada de provas, o artigo 38, da
Lei no 9.784/1999 prescreve que:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem
como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias.
Ao tratar do artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972, são as pertinentes
considerações de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López:
Ao se levar às últimas consequências, as regras atualmente vigentes para o
Decreto no 70.235/72, estar-se-ia mitigando a aplicação de um dos princípios
mais caros ao processo administrativo que é o da verdade material. (...)
Assim, revela destacar que a depender da situação é possível flexibilizar a
norma, desde que evidentemente, a prova apresentada seja inconteste e nesse
sentido independa da análise de uma instância inferior, eis que a preclusão
liga-se ao princípio do impulso processual. (...)
Na prática, quer nos parecer que, o direito à parte à produção de provas
comporta graduação a critério da autoridade julgadora, com fulcro em seu
juízo de valor acerca da utilidade e necessidade, de modo a assegurar o
equilíbrio entre a celeridade desejável e a segurança indispensável na
realização da justiça.
(Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, 3a edição, Dialética,
2010, fls. 305 e 306.)
Fl. 1870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-000.787 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000956/2008-03

Diante de tais razões, voto por dar provimento ao recurso especial do
contribuinte, determinando a baixa dos autos para que a Turma a quo
aprecie os documentos apresentados pelo contribuinte.
Assim, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça ser
regra geral para efeito de preclusão que a prova documental seja apresentada
juntamente com a impugnação do contribuinte, isso não impede, segundo meu juízo, com
base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em especial
princípio da verdade material e formalidade moderada, que o julgador conheça e analise
novos documentos ofertados após a defesa inaugural, sobretudo quando se prestam a
corroborar com tese aventada em sede de primeira instância e contemplada pelo
Acórdão recorrido.
Dessa forma, os documentos apresentados e colacionados juntamente
com o recurso voluntário devem ser admitidos e apreciados, de forma a verificar se eles
se prestam a comprovar o direito creditório alegado.
No caso concreto, o contribuinte apresentou em sede de recurso voluntário o
Parecer Técnico de fls. 288-313, seguido de 11 anexos (fls. 314-1844), em que, basicamente, se
busca demonstrar que os pagamentos questionados pelo Fisco tiveram como beneficíários os
adquirentes de veículos da empresa NEOBUS, por meio de sua representante e ora Recorrente
MEGABUS. Esses pagamentos referiam-se a descontos dados na aquisição dos referidos
veículos que, em um primeiro momento foram pagos pelos consumidores finais a NEOBUS com
base no preço final contido nas notas fiscais de venda emitidas diretamente por essa empresa, e
que, após a NEOBUS pagar a comissão à Recorrente, caberia à MEGABUS realizar a devolução
dos descontos aos consumidores finais. Tal devolução teria sido realizada por meio da
contratação de Incentive House que disponbilizaria os cartões de premiação aos adquirentes de
veículos, conforme indicado pela Recorrente.
Compulsando o referido Parecer Técnico, constatei que esse correlaciona cada
nota fiscal de venda emitida por NEOBUS, com intermediação da Recorrente, identificando os
consumidores finais que adquiriram os respectivos veículos, relatórios gerenciais de NEOBUS
discriminando o valor das comissões e valores dos descontos relativos a cada uma das notas
fiscais. Por fim, identifica e correlaciona as comissões pagas a cada um dos consumidores finais
por meio dos cartões de premiação. Os 11 anexos referem-se aos documentos que dariam suporte
às conclusões do citado Parecer Técnico.
Considerando-se que os referidos documentos jamais foram analisados pela
Fiscalização, e que seu exame exauriente nesta fase processual, além da difícil execução, poderia
redundar em prejuízos ao contribuinte ou ao próprio Fisco ante ao exaurimento processual no
que diz respeito ao exame de provas, entendo por bem que o julgamento deva ser convertido em
diligência com a consequente remessa dos autos à unidade de origem a fim de que seja analisado
o citado Parecer Técnico e apresentadas as conclusões da Fiscalização a esse respeito.

Fl. 1871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-000.787 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000956/2008-03

3
CONCLUSÃO
Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
(i) Analise o Parecer Técnico de fls. 288-313, e, os 11 anexos (fls. 314-1844),
inclusive por amostragem, a seu critério, a que se referem a documentos que embasariam as
conclusões do parecer em comento, identificando se a conclusão que embasa o lançamento
persiste, qual seja, que os pagamentos realizados por meio da Incentive House foram realizados a
beneficiários não identificados;
(v) Ao final, elabore Relatório de Diligência1 com suas conclusões sobre o
referido Parecer Técnico, indicando, se for o caso, os pagamentos cujos beneficiários tenham
sido identificados naquele documento.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

1 Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 36. [...]
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é vedado à autoridade incumbida de
sua realização escusar-se de cumpri-las.

Fl. 1872
DF CARF MF
Documento nato-digital